Tribunal: TJSP
Processo: 2088494-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRÊS COLCHÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – ATRASO DE DOIS MESES – PROVA DA AQUISIÇÃO E INDÍCIOS DE QUE O BEM NÃO FOI ENTREGUE NA DATA COMBINADA – ESSENCIALIDADE DO PRODUTO – DESCONFORTO FAMILIAR PRESUMÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088494-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO DE CAMPOS MENDES PEREIRA, é agravado SLEEP HOUSE COLCHÕES
E ACESSÓRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088494-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34708
2
Agravante: Carlos Alberto de Campos Mendes Pereira
Agravado: Sleep House Colchões e Acessórios Ltda.
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRÊS COLCHÕES -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DO
PRODUTO ADQUIRIDO
ATRASO DE DOIS MESES

PROVA DA AQUISIÇÃO E INDÍCIOS DE QUE O BEM NÃO
FOI
ENTREGUE
NA
DATA
COMBINADA

ESSENCIALIDADE
DO
PRODUTO

DESCONFORTO
FAMILIAR PRESUMÍVEL
TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34708
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de compra e
venda de colchões, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência
formulado pelo autor no sentido de que a requerida fosse compelida os
produtos adquiridos.
Diz o agravante, em síntese, que a ré agendou a entrega
por duas vezes e descumpriu a obrigação assumida, deixando a sua família
mal acomodada
Recebido no efeito meramente devolutivo, o recurso foi
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeiro grau merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088494-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34708
3
A concessão de tutela provisória de urgência, mormente
sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique probabilidade da
existência dos fatos alegados, fundante do direito à prestação jurisdicional
postulada, além da presença iminente do dano irreparável ou de difícil
reparação, requisitos indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese, o autor pretende compelir a requerida a
entregar os produtos adquiridos e devidamente pagos, havendo prova da
aquisição dos colchões (fls. 21/22 dos autos de primeiro grau) e indícios de
que o produto não foi entregue na data combinada (e-mail de fls. 23
comunicando o reagendamento).
Verificada, portanto, a razoável probabilidade do direito
reclamado pelo autor, que poderia apenas ser elidida com a apresentação do
comprovante de entrega dos produtos, hipótese em que o magistrado de
primeiro grau poderá rever a tutela de urgência.
O periculum in mora, por sua vez, decorre da própria
essencialidade do produto, adquirido em razão da mudança temporária do
autor e de sua família para um sítio no interior do estado, em razão da
necessidade de isolamento decorrente da pandemia de Covid-19, sendo
presumível o desconforto familiar decorrente da ausência de três colchões,
mormente considerando o fato de que a entrega estava inicialmente agendada
para o dia 20 de março de 2020, sendo injustificável o atraso de quase dois
meses no cumprimento da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088494-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34708
4
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento para conceder a tutela de urgência, determinando que a ré efetue
a entrega dos produtos adquiridos pelo autor, no endereço por ele indicado na
petição incial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$
200,00.
ANDRADE NETO
Relator